Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603404-30.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: VALDIR LUIZ ROSSONI
Órgão julgador: EMBARGANTE: VALDIR LUIZ ROSSONI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603404-30.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por VALDIR LUIZ ROSSONI,
CPF: 214.710.379-91, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB - 1º SUPLENTE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VALDIR LUIZ ROSSONI DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
JEFFERSON DOS SANTOS (ADVOGADO)
VALDIR LUIZ ROSSONI (REQUERENTE)
JEFFERSON DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65695
16
23/01/2020 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.800

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603404-30.2018.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ
TITO CAMPOS DE PAULA
Relator:
EMBARGANTE: VALDIR LUIZ ROSSONI
ADVOGADO: JEFFERSON DOS SANTOS - OAB/PR37543
EMBARGANTE: ELEICAO 2018 VALDIR LUIZ ROSSONI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JEFFERSON DOS SANTOS - OAB/PR37543
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
ELEIÇÕES
2018.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
MODIFICATIVOS. COMPLEMENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS
PARA
APROVAR
AS
CONTAS COM RESSALVAS.
1. A apresentação de documentos
intempestivamente, apenas por ocasião
dos aclaratórios, pode ser aceita,
sobretudo
quando
se
prestam
a
comprovar o efetivo gasto dos recursos
de campanha, afastando, com isso,
determinação de recolhimento.
2. Configura omissão a falta de
manifestação quanto a documentos
comprobatórios oportunamente juntados
pela parte e não considerados na
decisão.
Num. 6569516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

3. Apresentadas as cópias dos cheques
nominais devidamente compensados,
que indicam o destino dos recursos do
FEFC investidos na campanha, atribui-se
efeitos
modificativos
ao
recurso,
afastando a determinação de devolução
dos valores correspondentes à União.
4. Embargos conhecidos e parcialmente
providos,
com
atribuição
de
efeitos
modificativos, para aprovar as contas com
ressalvas e manter a determinação de
devolução de R$ 2.000,00 ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2020

TITO CAMPOS DE PAULA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo candidato VALDIR LUIZ
ROSSONI, em face do Acórdão nº 54.573, que desaprovou suas contas, impondo-lhe a
obrigação de recolher ao Tesouro Nacional da importância de R$ 420.321,02 (quatrocentos e
vinte mil, trezentos e vinte e um reais e dois centavos), ante a ausência de comprovação de
despesas pagas com recursos do FEFC.
Sustenta o embargante que a interposição destes aclaratórios visa não só sanar
omissão e erro material no acórdão, como, também, aprimorar o julgado diante da juntada de
farta documentação.
Alega que os documentos ora colacionados são suficientes para comprovar o
destino dos recursos oriundos do FEFC. Aduz, ainda, que ao contrário do descrito no acórdão
embargado, não haveria omissão no contrato de locação de veículo no valor de R$ 2.981,13.
O embargante também sustenta a ocorrência de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, em razão da falta de intimação do candidato, acerca do último
parecer técnico apresentado.
Num. 6569516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para o fim de se
afastar a determinação de devolução da verba ao Tesouro Nacional, bem como para julgar
aprovadas as contas do candidato.
O setor técnico apresentou parecer analisando os documentos juntados e
considerando sanada parte das irregularidades descritas no acórdão (ID 2956866).
Devidamente intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou, opinando
pelo parcial conhecimento dos embargos e pelo seu parcial provimento, apenas para
considerar sanadas as irregularidades quanto à divergência no número do CPF de uma
fornecedora, bem como quanto à locação de automóvel pela empresa Universal Locadora de
Veículos. No que toca às demais irregularidades, por considerar inadmissível a juntada de
novos documentos nesta fase processual, opina pelo não conhecimento dos embargos, já que
não vislumbra nenhum vício que o justifique, tratando-se de mera rediscussão do mérito (ID
3132716).
Intimado, o candidato manifestou-se acerca do parecer técnico aduzindo que a
seção de contas não teria analisado todos os documentos e pleiteando a realização de novo
parecer, com a discriminação dos documentos apresentados para cada um dos contratados
para serviços de mobilização de rua (ID 3135766).
Considerando que o parecer de ID 2957316 descreveu apenas as despesas
consideradas sanadas pelo setor técnico, o relator determinou o reenvio dos autos à unidade
técnica, que esclareceu pormenorizadamente quais documentos foram apresentados em
relação a cada prestador de serviço. Neste novo parecer, foram consideradas comprovadas
despesas com militância de rua no importe de R$ 34.500,00, bem como sanadas as
inconsistências relativas aos contratos de locação de imóvel e de veículo, outrora considerados
irregulares, permanecendo as demais irregularidades (ID 2957316).
É o relatório.

VOTO

, candidatou-se ao cargo de
pelo
VALDIR LUIZ ROSSONI
DEPUTADO FEDERAL
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, nas Eleições Gerais de 2018, tendo obtido
, com o que obteve a primeira posição entre os candidatos não-eleitos, sendo,
72.096 votos
portanto,

da
coligação
PARANÁ
FORTE
primeiro
suplente
(PP/PTB/DEM/PMN/PMB/PSB/PSDB/PROS).
O candidato arrecadou na campanha o montante de R$ 1.150.941,49, dos quais
. Destes recursos públicos, a utilização de R$
R$ 1.000.441,49 são oriundos do FEFC
420.321,02 não foi comprovada, nos termos do acórdão ora embargado.
Num. 6569516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos. No mérito,
merecem parcial provimento, senão vejamos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
.
.
Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

Vê-se, portanto, que os aclaratórios, a rigor, somente são cabíveis nas hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou ainda para correção de erro material.
Ocorre que esta Corte Eleitoral já firmou entendimento pela admissibilidade de
documentos em sede de recurso de embargos de declaração, na medida em que, ainda que
seja um procedimento de caráter jurisdicional, trata-se de jurisdição voluntária, na qual, como
alegado pelo candidato, não há parte adversa ou qualquer outro objetivo que não o
esclarecimento de toda a movimentação financeira.
Assim, embora a D. Procuradora Regional Eleitoral opine pelo não conhecimento
dos documentos juntados após o julgamento das contas, na esteira do entendimento desta
Corte e a fim de esclarecer a real utilização dos recursos, os documentos ora apresentados
devem ser apreciados.
Neste sentido, cita-se precedente desta Corte Eleitoral:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO FEDERAL - LEI N°
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVA DOCUMENTAÇÃO QUE AFASTA AS
Num. 6569516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. NÃO
OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA APROVAR COM RESSALVAS AS
CONTAS DO CANDIDATO.
1. Inexistentes a omissão e a obscuridade apontadas, vez que a Corte baseou sua decisão no
contido nos autos na ocasião do julgamento.
2. A juntada de novos documentos, em sede de embargos de declaração, vem sendo
admitida por esta Corte, vez que propiciam melhor análise das contas eleitorais,
atendendo ao interesse público de fiscalizar o financiamento e aplicação dos recursos
das campanhas. Precedentes.
3. Novos documentos que permitem a análise das movimentações financeiras realizadas com
recursos provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC. Irregularidades sanadas.
4. A não observância das formalidades previstas no art. 74, §1º, inciso II, alínea "a" da
Resolução nº 23.553/2017 não impedem a análise das contas apresentadas, acarretando, tão
somente, apontamento de ressalva. Embargos conhecidos e providos com efeitos
infringentes, para aprovar com ressalvas as contas do candidato Irineu Rodrigues.
(ED nº 0602976-48.2018.6.16.0000. Rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto. DJE em
11/06/2019) (Destacou-se).
No caso posto em julgamento, diante das graves irregularidades identificadas, as
contas do candidato referentes às eleições de 2018 foram desaprovadas. Foi determinada,
ainda, a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 420.321,02 (quatrocentos e vinte
mil, trezentos e vinte reais), referente a gastos não comprovados com serviços de militância de
rua, bem como outras duas irregularidades de pequenos valores (ID 1777666).
O acórdão restou assim ementado:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES
2018. IRREGULARIDADES FORMAIS SUPERADAS. CESSÃO DE VEÍCULO SEM
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO DA CONTAS.
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na internet
previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em certa medida, a
transparência desejável ao processo de financiamento de campanha, é falha sanável com a
declaração de toda a movimentação financeira na prestação de contas final.
2. O recebimento de doação estimada de bem sem a comprovação de que integra o
patrimônio do doador, viola regra disposta 22, II, da Resolução TSE 23.553 e no caso de
trinta doadores, pela gravidade da omissão, impõe a desaprovação das contas.
Num. 6569516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

3. A intempestividade na apresentação da prestação de contas parcial, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.
4. A omissão de receitas e gastos na prestação de contas parcial não enseja a desaprovação
das contas quando todas as informações são devidamente declaradas na prestação de
contas final. Precedentes TSE.
5. A contratação e o pagamento de impulsionamento de conteúdo diretamente pela pessoa
física do candidato, com a posterior doação de recursos estimados para a campanha viola a
norma disposta no artigo 27 da Resolução TSE 23.553 e a regra de que todos os recursos
arrecadados devem transitar pela conta bancária. Entretanto, as especificidades desta eleição
e o diminuto valor envolvido permite apenas a aposição de ressalva.
6. Inconsistência no cadastro de pessoa física de fornecedor, em que pese contrariar o
dispositivo normativo aplicável, no caso de despesa de R$ 1.000,00, representando 0,09% do
total das despesas registradas, não acarreta prejuízo à lisura e à regularidade das contas,
tratando-se de erro formal.
7. A ausência de recibos de comprovação de pagamento, quando não há outro meio que
comprove a satisfação do gasto, no valor de 420.321,02, representando 36% do total de
recursos movimentados na campanha, impõe a desaprovação das contas do candidato e a
devolução da quantia ao Tesouro Nacional.
8. Desaprovação das contas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.
Com a finalidade de sanar as inconsistências que motivaram a desaprovação das
suas contas, o candidato interpôs o presente recurso de embargos de declaração, visando a
obtenção de efeitos infringentes para que suas contas sejam aprovadas.
Para tanto, o embargante aponta a existência de erro material, omissão e
necessidade de aprimoramento da decisão diante da nova documentação. Passa-se a apreciar
cada uma das alegações do embargante.

a) falta de comprovação de documentação de propriedade de veículo cedido à
campanha;
No ponto, o embargante argumenta equivocadamente, com base no texto do
artigo 22, inciso II, da Resolução-TSE nº 23.553/2017, que o doador deve comprovar: a
propriedade do bem ou que é o responsável direto pela prestação de serviços.
Não assiste razão ao embargante. Isso porque o artigo se refere a dois tipos
diversos de doação, a de prestar serviços e a de ceder bens. Os dois tipos de doação não se
confundem, cada um deles exigindo um tipo de prova. Os serviços estimáveis em dinheiro
Num. 6569516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio trabalho, ou seja, de sua
atividade econômica e no caso de bens, devem integrar seu patrimônio. Portanto, tratando-se
de cessão de bem móvel, é imprescindível a comprovação de sua propriedade.
Esclarecido este ponto, verifica-se nos autos, que o embargante de fato juntou os
documentos comprobatórios da regularidade da cessão dos veículos, com exceção de apenas
um.
Foram colacionados contratos de comodato, certidões de casamento, termos de
declaração e uma certidão de óbito para comprovar a propriedade do automóvel, como descrito
no item “1” parecer técnico de ID nº 2957316. Restando dúvida somente quanto a algumas
doações. Senão vejamos.
O setor técnico apontou divergência de propriedade de veículo em relação a três
doadores, uma vez que em consulta ao site da fazenda estadual verificou-se que os veículos
eram de propriedade de terceiro. Ocorre que nos três casos foi apresentado documento
comprobatório de propriedade do veículo em nome do doador ou do comodante, um deles
inclusive datado de setembro de 2018, justamente período de campanha eleitoral.
Considerando o decurso de prazo de muitos meses entre o período de campanha e a data da
análise técnica, é possível que o automóvel tenha sido transferido para terceiro após o período
eleitoral, tendo sido regular a cessão do bem. Superada, portanto, esta falha.
No que toca a Teodoro Ubiratam Lopes e Wilson Padilha, para comprovar que
ambos detêm a propriedade dos veículos cedidos para a campanha, o embargante apresentou
para cada um deles, recibo da doação estimável, contrato de cessão, documento pessoal do
cedente, documento de propriedade do veículo em nome de terceiro, bem como declaração
com firma reconhecida de que comprou o veículo, porém ainda não havia feito a devida
transferência oficial (IDs 1928966 e 1929116). Com isso, para fins eleitorais, reputa-se sanadas
tais falhas.
Já quanto ao doador João Carlos Pacheco, o vício não foi sanado, pois o
embargante juntou novamente os documentos de identidade do doador e de propriedade de
veículo parciais e ilegíveis, sequer aparece o nome do proprietário, permanecendo assim a
irregularidade já apontada no julgamento da prestação de contas, nos seguintes termos:
Outro documento imprestável a comprovar a propriedade do bem é o referente ao
contrato de cessão de veículo em nome de João Carlos Pacheco, no qual, o papel foi dobrado,
ocultando o nome do proprietário (ID 1.659.266).
Pelo exposto, vê-se que permaneceu sem esclarecimento somente uma doação
no valor de R$ 500,00, o que representa parcela ínfima do total de recursos arrecadados,
,
merecendo ser superado este vício ensejando apenas a aposição de ressalva ao julgamento
.
das contas

b) Omissão quanto a documento juntado antes do julgamento da prestação de
contas
Num. 6569516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

O acórdão embargado, com base no parecer da unidade técnica apontou
divergência quanto ao número do CPF da fornecedora Nair de Almeida. Embora o próprio
acórdão já tivesse considerado tal falha mero erro formal, o recorrente vem esclarecer que
referida falha já havia sido sanada com o lançamento do número correto do CPF da
fornecedora, o que não foi percebido por oportunidade do julgamento das contas.
Desse modo,
,
corrige-se o acórdão para considerar sanada referida divergência
sem atribuição de efeitos modificativos, na medida em que tal falha não havia influenciado o
julgamento das contas.
Alega, também, a ocorrência de erro material no julgado, por não ter sido
apreciado outro documento previamente juntado aos autos.
Anota-se que o erro material a que se refere o Código de Processo Civil é aquele
constatável de plano, não havendo necessidade de reanálise de provas. Trata-se, portanto, de
equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, como ausência de palavras, erros de
digitação, mas não a conclusão do julgador diante dos fatos e provas.
No caso em apreço, o que se verifica, portanto, é uma omissão no julgado e não
erro material.
No ponto, o acórdão foi assim fundamentado:
A divergência Nº 2 trata de contrato de locação de veículo, sem comprovação da propriedade
do veículo. O candidato afirma que o veículo locado está registrado em nome da empresa
“Universal Locadora”, e que Edson Luiz Casagrande, fornecedor informado na prestação de
contas, é somente o procurador que assinou o contrato. Diante da ausência de qualquer
documento comprobatório de tal situação, mantém-se a irregularidade, no valor de R$
2.981,13 pagos com recursos públicos oriundos do FEFC, o que representa 0,25 % do total
de recursos utilizados na campanha, devendo, também, ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Todavia, com razão o embargante, o veículo em questão era de propriedade da
empresa locadora e estava devidamente documentado nos autos, porém, por equívoco, tal
documentação não foi percebida pelo setor técnico, tampouco embasou o julgamento das
contas do candidato.
Assim, diante da omissão no acórdão, atribuindo efeitos infringentes ao recurso,
reputa-se sanada a apontada falha, e exclui-se do acórdão a determinação de devolução dos
valores ali declarados, no montante de R$ 2.981,13.

c) Divergência em contrato de locação
No acórdão embargado foi apontada também a seguinte irregularidade:
A divergência Nº 1 refere-se a um contrato de locação em que o boleto pago foi emitido em
nome de Ricardo Toccafondo, pessoa diversa da fornecedora, que se chama Rose Marie de
Lara. O candidato alegou que Ricardo é administrador do imóvel, recebe os aluguéis e
Num. 6569516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

repassa à proprietária. Contudo, tal alegação não foi comprovada, na medida em que o
prestador diz não possuir documento firmado entre a proprietária e o administrador do imóvel.
Permanecendo, portanto, irregular a despesa, da qual R$ 2.739,89 foram pagos com recursos
públicos oriundos do FEFC, o que representa 0,23 % do total de recursos utilizados na
campanha. Recursos que devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
Para comprovar a regularidade desta transação, o embargante apresenta nesta
oportunidade, contrato de administração de imóvel (IDs 1925466 a 1925616), pelo qual, como
já reconhecido pelo setor técnico, restou esclarecida a omissão. Com isso, reputa-se
comprovada a despesa, impondo-se a exclusão da determinação de devolução do valor
correspondente, no montante de R$ 2.739,89.

d) Dos recursos oriundos do FEFC destinados ao pagamento de militância
No ponto, primeiramente o embargante alega violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, por não ter tido oportunidade de se manifestar acerca do
parecer de ID 1707966, apresentado pelo setor técnico na data de 13/12/2018.
Ocorre que o parecer em questão se limitou a relacionar os documentos
apresentados para comprovação das despesas efetuadas com serviços de militância. A falta de
comprovação destas despesas já havia sido apontada nos autos e o candidato teve mais de
uma oportunidade de se manifestar acerca destas irregularidades.
É certo que cabe a ele conhecer os documentos que ele próprio apresentou para
cada prestador de serviço, a lista discriminada dos documentos apresentados para cada
prestador de serviços serve para embasar a decisão judicial. Contudo, por se tratar de recursos
públicos, e em busca da verdade real, como já dito acima, recebe-se os documentos que
instruem o presente recurso, inexistindo, assim, qualquer prejuízo que eventual falta de
intimação pudesse causar.
No caso em apreço, as irregularidades anteriormente apontadas dizem respeito a
movimentações realizadas com recursos públicos oriundos do FEFC, o que aumenta, ainda
mais, o interesse na juntada de documentos que possibilitem uma análise mais apurada das
contas prestadas e das movimentações realizadas pelo candidato.
Dessa forma, admitindo os documentos juntados pelo embargante, revelam-se
comprovadas as despesas anteriormente apontadas irregulares no acórdão.
O candidato realizou 640 contratações de prestadores de serviço de militância de
rua, perfazendo um valor total de R$ 639.800,00 pagos com recursos do FEFC. Ainda antes do
julgamento das contas do candidato, o setor técnico em análise minuciosa considerou
comprovados parte destes gastos, restando sem comprovação o montante de R$ 414.600,00,
o que representava 36% dos recursos utilizados na campanha. Motivo pelo qual, somada as
outras irregularidades, as contas foram desaprovadas, tendo sido determinada a devolução
destes valores ao Tesouro Nacional.
Com o presente recurso, o embargante juntou cópias de cheques nominais e
reapresentou os demais documentos já existentes nos autos. Diante disso, o setor técnico
Num. 6569516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

elaborou outro parecer, preparado a partir do cruzamento das informações constantes dos
documentos apresentados e dos extratos bancários.
Neste parecer técnico foram consideradas comprovadas as despesas descritas
no item , do parecer técnico ID 5542616, para os quais constou o nome do próprio prestador
a
de serviços na contraparte do extrato bancário eletrônico. Tais despesas totalizam R$
65.050,00.
Há ainda outras três tabelas relacionando despesas para as quais, foram juntados
cheques nominais, contudo não consta nenhum nome na contraparte do extrato eletrônico, ou
na contraparte no extrato figura nome de terceiro.
Como já explicitado no acórdão ora embargado, a cópia do cheque nominal ao
prestador, somada ao contrato de prestação de serviços e documentos pessoais dos
prestadores, é documento apto a comprovar o efetivo pagamento da despesa, ainda que no
extrato eletrônico conste contraparte diversa ou não conste nenhuma contraparte.
Isso porque as instituições bancárias fornecem cheques com numeração única e
sequenciada para cada conta corrente. Não há “segunda via” do cheque com a mesma
numeração. Se um cheque for por qualquer motivo inutilizado, outro poderá ser emitido, mas
jamais terá a mesma numeração do primeiro.
Assim, ao juntar aos autos os cheques emitidos em nome dos cabos eleitorais
contratados e o extrato bancário que demonstra a compensação dos referidos cheques, o
candidato logrou comprovar que aqueles cheques foram efetivamente utilizados para o
pagamento da mão de obra.
É notório que o cheque nominal só pode ser compensado pelo beneficiário ou por
outra pessoa por ele indicada, por meio de endosso. Em qualquer das hipóteses, considera-se
que a dívida representada por meio do título de crédito está quitada a partir do pagamento e da
compensação do cheque.
Destaca-se que, inicialmente, na sessão de 12 de dezembro de 2019, este relator
havia proposto o acolhimento dos presentes embargos a fim de considerar comprovadas todas
as despesas e dessa forma aprovar as contas com ressalvas sem a determinação de
. Ocorre que é o caso de reformular-se em parte referida conclusão,
recolhimento de valores
considerando que naquela oportunidade houve pedido de vista por parte do Dr. Rogério de
Assis que, ao analisar os autos e solicitar informações complementares ao setor técnico, na
presente sessão apresentou a conclusão de que duas despesas ainda permanecem sem
comprovação, sendo devido o recolhimento dos respectivos valores.
Quanto a este ponto, para o fim de integrar a presente decisão, transcreve-se
trecho da declaração de voto, proferida pelo Exmo. Dr. Rogério de Assis, na qual aponta a
persistência da situação de não comprovação acerca de duas despesas:
"(...) o setor técnico afirma que “[...] não foram identificados documentos
[...] que compravam o pagamento das despesas efetuadas pelo
complementares
ora embargante, no que tange ao serviço de militância eventualmente prestados
por ALCEONYR BRUSQUE (R$ 1.000,00) e ANGELO MORINELI DE SOUZA (R$
1.000,00) (id de n.º 5542616).
Num. 6569516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

Sob este aspecto, reproduzo trecho do Acórdão embargado (n.º 54.573) que
sintetiza a questão:
“Mesmo conferindo toda a documentação apresentada no SPCE não consegui
localizar nenhum documento apto a comprovar a despesa, sendo insuficiente a
simples apresentação do contrato.
Ainda que o artigo 63, §1º, da Resolução TSE 23.553 mencione o contrato como
documento que pode ser considerado para fins de comprovação da despesa, ao
ser apresentado de forma isolada, sem qualquer outro elemento que indique a
prestação do serviço ou o pagamento para o contratado, ele comprova apenas a
contratação e não o efetivo pagamento ou a destinação do recurso.”
Com efeito, a falta de comprovante de pagamento aos prestadores não permite
aferir o real destino do recurso público despendido, quando ausentes outros
elementos que comprovem o efetivo pagamento ou prestação do serviço.
Cotejando o valor da despesa irregular ocorrida (R$ 2.000,00) com o valor total da
despesa havida (R$ 1.144.054,23), chega-se ao percentual de 0,17% da despesa
total. O valor aqui discutido pode ser entendido como ínfimo ao ponto de permitir a
aprovação das contas mediante anotação das necessárias ressalvas.
Assim, pedindo vênia ao D. Relator, voto no sentido de ser conhecido o presente
Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo para aprovar as contas
com ressalvas e determinado a devolução do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
ao Tesouro Nacional, relativos aos valores não comprovadamente utilizados, nos
termos do disposto no artigo 82, §1º da Resolução TSE 23.553/2017".
De fato, em razão disso, conclui-se que os cheques nominais ora juntados,
somados aos documentos que já constavam na prestação de contas, comprovam grande parte
das despesas realizadas com militância de rua, permanecendo sem comprovação, conforme
bem apontado pelo Dr. Rogério de Assis, somente os serviços prestados por dois contratados,
a saber, Alceonyr Brusque e Angelo Morineli de Souza, no valor de R$ 1.000,00 para cada um,
perfazendo o montante total de R$ 2.000,00 sem comprovação, nos termos do descrito no item
“d” do parecer técnico ID 5542616. Impõe-se, assim, a manutenção da determinação de
, excluindo-se do cálculo as
devolução ao erário somente do montante de R$ 2.000,00
demais despesas comprovadas, como explicitado acima.
De consequência, considerando os apontamentos realizados pelo Dr. Rogério de
Assis, acolhe-se parcialmente os embargos, para suprir as omissões existentes e, conhecendo
dos documentos que o instruem, considerar comprovados a quase totalidade dos gastos
anteriormente glosados, atribuindo efeitos modificativos aos julgado, para aprovar as contas
com ressalvas e manter a determinação de devolução ao Tesouro Nacional somente dos
valores não comprovadas, no montante de R$ 2.000,00.

DISPOSITIVO
Em face do exposto,
no sentido de que esta Corte conheça dos
VOTA-SE
Embargos de Declaração e, no mérito, os acolha parcialmente, atribuindo-lhes efeito
modificativo, para aprovar as contas com ressalvas e determinar ao candidato que, no prazo de
Num. 6569516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692

5 (cinco) dias do trânsito em julgado da decisão, proceda o recolhimento ao Tesouro

por meio de Guia de Recolhimento
Nacional da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
da União (GRU), com a devida atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, nos termos do artigo 33, parágrafos 4º e 5º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017
Curitiba, 22 de janeiro de 2020.

DES. TITO CAMPOS DE PAULA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603404-30.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. TITO CAMPOS DE PAULA - REQUERENTE: VALDIR
LUIZ ROSSONI - Advogado do(a) REQUERENTE: JEFFERSON DOS SANTOS - PR37543

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2020.
Num. 6569516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 23/01/2020 18:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012317222468800000006198692
Número do documento: 20012317222468800000006198692